Tribunal: TJMT
Processo: 1014625-73.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014625-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), LEANDRO LUCA - CPF: 819.215.351-72 (AGRAVANTE), LEANDRO JUNIOR PEREIRA LUCA - CPF: 048.248.381-42 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO JUNIOR PEREIRA LUCA - CPF: 048.248.381-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação d
a

existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

2.
Não havendo comprovação inequívoca da necessidade de internação domiciliar via
home care
, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial
in loco
, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, não há que se falar em probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
1014625-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
LEANDRO LUCA

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Leandro Luca, representado por seu filho Leandro Junior Pereira Luca
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 137694676.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que
não vislumbrou e/ou ignorou o quão grave é para a saúde do agravante não receber o tratamento adequado da home care;
e que os
autos da exordial os laudos apontam risco eminente de vida, caso o tratamento não seja fornecido ou custeado.

Neste contexto,

requer
o recebimento do presente Agravo Interno e, após devidamente processado, seja dado total provimento ao agravante, condenando os agravados a realizar o fornecimento integral da home care, acrescidos de honorários sucumbenciais
.

Os Agravado apresentaram contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, disponíveis nos ids. 142082785 e 146865197, defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Leandro Luca, representado por seu filho Leandro Junior Pereira Luca
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, previstos nos artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 137694676.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que
não vislumbrou e/ou ignorou o quão grave é para a saúde do agravante não receber o tratamento adequado da home care;
e que os
autos da exordial os laudos apontam risco eminente de vida, caso o tratamento não seja fornecido ou custeado.

Neste contexto,

requer
o recebimento do presente Agravo Interno e, após devidamente processado, seja dado total provimento ao agravante, condenando os agravados a realizar o fornecimento integral da home care, acrescidos de honorários sucumbenciais
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (
home care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Como ressaltado, não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, revelando-se prudente o indeferimento do pleito, à luz do recomendado, por meio do Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso,
in verbis
:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
.

Assim, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– TRANSFERÊNCIA DA MULTA E DA PONTUAÇÃO LANÇADA EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

(TJMT, N.U 1015760-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-12-2019, Publicado no DJE 19-12-2019) [Destaquei].

Ademais, ressalta-se que, o próprio direito a internação domiciliar não restou evidenciado de maneira inequívoca, na medida em que, consoante registrado pelo NatJus, a situação relatada do Agravante, apesar de revelar necessidade da presença de um cuidador, não demonstra, de forma objetiva, clara e indiscutível, a necessidade da sua internação domiciliar via
home care
, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial
in loco
, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas que ainda não foram produzidas no feito e são típicas da fase de instrução processual a ser alcançada.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022